Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713172-48.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. B. D. C., E. B. D. C., FILIPE BATISTA DA CRUZ, FERNANDA BATISTA DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALVES BATISTA APELADO: ANDRE DE JESUS CRISTINO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestar sobre a preliminar de coisa julgada formulada nas contrarrazões (id 21004146), conforme dispõe o artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante Filipe Batista da Cruz para, querendo, ratificar os autos processuais já praticados, nos termos do art. 104, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator